Tribunal: TJDFT
Processo: 0005072-84.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005072-84.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 50014095, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores de CRISTIANA CASTRO DOS SANTOS, DEBORA JEANE DE OLIVEIRA BATISTA, DEMETRIO PEREIRA DOS SANTOS, DERMEVAL PEREIRA DE CASTRO e DESYREE MARIA DE JESUS SANTANA, em razão de decisão de ID: 48584645. Desse modo, digam as partes sobre os cálculos judiciais. Brasília, 15 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador